Tribunal: TJSP
Processo: 2213859-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE - PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Unimed Campinas contra decisão que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar a João Leopoldino, incluindo equipe multidisciplinar e insumos, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de probabilidade do direito e risco de irreversibilidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE - PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Unimed Campinas contra decisão que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar a João Leopoldino, incluindo equipe multidisciplinar e insumos, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de probabilidade do direito e risco de irreversibilidade, sustentando exclusão contratual para atendimento domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde de internação domiciliar e a extensão dessa cobertura quanto a medicamentos, insumos de higiene e mobiliário hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e Lei no 9.656/98. A internação domiciliar é desdobramento do tratamento hospitalar, não mera comodidade. 4. A cobertura deve limitar-se aos serviços e insumos diretamente relacionados ao tratamento médico, excluindo medicamentos de uso domiciliar, fraldas, produtos de higiene pessoal e equipamentos de acomodação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.
TESE DE JULGAMENTO: 1. Internação domiciliar é desdobramento do tratamento hospitalar. 2. Cobertura limita-se a serviços e insumos diretamente relacionados ao tratamento médico.
Legislação Citada: Lei no 9.656/98, art. 10, VI.
Jurisprudência Citada: STJ, EResp 1.886.929. TJSP, Súmula 90.